Tribunal: CARF
Processo: 10552.000145/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000145/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.733 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
BTC BOELTER TÉCNICA E COML. DE AUTOPEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, no entanto, quando da execução da presente decisão, deverá ser
observada a Súmula Vinculante CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000145/2007-01
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000145/2007-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 10-16.675 (fls. 764 a 767),
que julgou o lançamento procedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.061.270-1, emitido em 27/03/2007, no valor total de R$ 36.950,11, por
ter a empresa apresentado GFIP - Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com os dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, no tocante remunerações pagas aos
trabalhadores a se serviço no período de 01/99 a 12/99, 01/00, 06, 07, 09 a 12/01, 06 e 12/02, 03,
04, 06 a 12/03, 04/04, 10 e 12/05, 02, 03 e 07/06.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, no entanto, relevou a multa aplicada
no período de 01/99 a 12/99, 01/00, 02 03 e 07/06, atenuando os valores no período
compreendido entre 06/01 e 12/05, mantendo crédito tributário remanescente de R$ 9.565,83
(nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
AI n° 37.061.270-1
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com os dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O saneamento da falta no prazo estabelecido na legislação previdenciária implicará na
atenuação ou na relevação da multa, desde que cumpridos os requisitos indicados no
Regulamento da Previdência Social.
Com multa relevada e atenuada em parte.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 31/10/2008 (fl. 772) e apresentou
Recurso em 02/12/2008 (fls. 775 a 776) sustentando que a infração não existiu porque a empresa
recolheu todos os valores devidos antes de retificar as declarações enviadas e não pode ser
considerada como reincidente.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais - Da omissão de fatos geradores em GFIP
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, vigente na data do lançamento, a empresa
é obrigada a informar, mensalmente, à Receita Federal do Brasil - RFB, por intermédio da Guia
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000145/2007-01

de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse.
Assim, a infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações
que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas.
Exemplo: não informar a contribuição referente a pagamentos a pessoas físicas,
diferenças de SAT etc, estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos arts. 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5% combinado com o art. 92
da Lei no 8.212/91.
Consta no acórdão da DRJ que (fls. 766/767):
Analisados os argumentos e os elementos trazidos aos autos pela defendente verifico
que foram sanadas as omissões motivadoras da autuação mediante a apresentação da
cópias das GFIP's, documentos de folhas 37 a 300 (vol. I), 301 a 599 (vol. II) e 601 a 74
(vol. III) dos autos. Porém, conforme informado no Relatório Fiscal da Infração, em
ação fiscal antecedente, a empresa foi autuada por descumprir os mesmos dispositivos
legais motivadores da presente autuação, constituindo circunstância agravante da
penalidade e sendo causa impeditiva para a relevação da multa, na forma estabelecida
pelo art. 290, que reproduzo a seguir:
(...)
Nesse sentido, conforme o disposto no parágrafo único do artigo citado e, em virtude da
empresa ter sido autuada em ação fiscal anterior, por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 35.156.273-7 de 17/10/00, com decisão administrativa homologada em
25/01/01, a reincidência abrangeu o período compreendido entre 06/01 e 12/05. Destaco
que, na forma estabelecida no caput do art. 291, e no inciso V do art. 292 do RPS, nas
ocorrências (competências) cujo saneamento abrangeu a totalidade das informações, os
valores serão atenuados em 50% (cinquenta por cento) do valor fixado.
Desse modo, por força do disposto nos citados artigos, os valores relacionados às
competências 06, 07, 09 a 12/01, 06 e 12/02, 03, 04, 06 a 12/03, 04, 10 e 12/05, que
totalizaram em R$ 19.131,66 (dezenove mil e cento e trinta e um reais e sessenta e seis
centavos) serão atenuados em cinquenta por cento, importando em R$ 9.565,83 (nove
mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
É oportuno registrar que, no que se refere as demais competências (ocorrências) não
abrangidas pela reincidência, 01/99 a 12/99, 01/00, 02, 03 e 07/06, os valores serão
relevados em virtude da empresa ter atendimento ao disposto no § 1o, do art. 291 do
RPS.
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No entanto, algumas considerações merecem ser trazidas, em decorrência de
mudança na legislação pertinente:
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000145/2007-01

Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.733 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000145/2007-01

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, no entanto,
quando da execução da presente decisão deverá ser observada a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital